Tribunal: STF
Processo: HC 78308
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE
 NULIDADE
DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO, PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA
PRÉVIA, PORQUE FEITA PELO DIÁRIO OFICIAL, E NÃO PESSOALMENTE.
                  1. O Defensor Público deve ser intimado pessoalmente
 (§ 5º do artigo 5º
da Lei nº 1.060/50, acrescentado pela Lei nº 7.871/89), ocorrendo
 nulidade quando
feita pelo Diário Oficial.
                  2. No caso, não há que se cogitar da nulidade da
 intimação do Defensor
pelo Diário Oficial para o fim de anular o processo pela não
 apresentação da defesa
prévia, porque compareceu ele a todos os atos processuais subseqüentes
, inclusive
apelando, sem suscitar a nulidade em qualquer fase do processo, só o
 fazendo mais
de dois anos depois do trânsito em julgado da decisão condenatória.
                  Ademais, a defesa prévia é facultativa (CPP, artigo
 395), não se demonstrou
prejuízo pela sua não apresentação e o paciente, revel, colaborou para
 a sua falta.
                 Precedentes.
                 3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.